Tribunal: TJBA
Processo: 0505335-84.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505335-84.2017.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s): ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS

APELADO: FRANCISCO JOSE FONTES

Advogado(s):CARLOS FREDERICO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO DE IPTU DE IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO DEMANDANTE. DANO MORAL
IN RE IPSA.
PRECEDENTES DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A presente demanda
discute a existência de danos morais em razão de protesto indevido decorrente de débito de IPTU de imóvel não pertencente ao demandante.

2.
In casu,
comprovados pelo demandante
os protestos indevidos realizados pelo réu/apelante, torna-se dispensável prova de efetivo prejuízo por ele sofrido, uma vez que, conforme entendimento do STJ, o dano moral se caracteriza
in re ipsa.

3.

Assim, incabível transferir para o demandante o ônus de provar que os protestos discutidos eram os únicos em seu nome, uma vez que a prova da conduta ilícita do réu já é suficiente para a constituição do direito pleiteado, incumbindo ao demandado provar o contrário.

4. N
o que se refere ao
quantum
indenizatório, não se verifica desproporcionalidade ou excessividade no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo
a quo
, razão pelo qual não merece redução.

5. Desse modo, devida a manutenção da sentença vergastada, deixando, porém, de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da fixação em percentual máximo de 20% (vinte por cento) pelo juízo de origem.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0505335-84.2017.8.05.0113

tendo como apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA,
e apelado,
FRANCISCO JOSÉ FONTES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG14E